Tribunal: STJ
Processo: 0723968-96.2014.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015967 - AL(2025/0304998-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRMAOS ROCHA COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADOS
: SAULO VASCO DE FARIAS SILVA - AL013249
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
SERVIO TULIO DE BARCELOS - AL012855
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - MG004698
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - AL019999
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E
REEXAME DE
284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de cobrança.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 42282b1a-0b59-422d-824e-f33481a6ba7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015967 - AL (2025/0304998-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRMAOS ROCHA COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADOS
: SAULO VASCO DE FARIAS SILVA - AL013249
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
SERVIO TULIO DE BARCELOS - AL012855
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - MG004698
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - AL019999
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de cobrança.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por IRMAOS ROCHA COMERCIO DE PECAS
LTDA contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial que interpusera.
de cobrança de cédula de crédito industrial, ajuizada pelo BANCO
Ação:
DO BRASIL S/A, em face da agravante, na qual requer o pagamento dos valores
inadimplidos do Contrato de Adesão ao Cartão BNDES.
julgou procedentes os pedidos, para condenar o agravante ao
Sentença:
pagamento da quantia de R$ 420.572,82 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e
setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
Documento eletrônico VDA53155728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:22
Código de Controle do Documento: 37e91783-7250-4a65-bf82-08d6ddd71aec

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÀO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RÉU REVEL QUE
INTERPÔS
APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO APELO NESTA PARTE, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E NECESSIDADE DE REUNIÃO DO FEITO COM A
AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ, QUE PRESCREVE A
NÃO REUNIÃO QUANDO UM DOS FEITOS JÁ FOI JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA EM
PARTE E NÃO PROVIDA. (e-STJ fl. 185)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
o Presidente do STJ conheceu do agravo para não
Decisão monocrática:
conhecer do recurso especial, em razão dos seguintes fundamentos: i) aplicação da
(ausência de indicação do permissivo constitucional); ii) razões
Súmula 284/STF
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (
; iii)
Súmula 284/STF)
necessidade de reexame de fatos e provas (
; iv) dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ)
não comprovado.
nas razões do presente recurso, o agravante alega, em
Agravo interno:
síntese, que a referida decisão merece reforma, ante a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 284 do STF, pois "a argumentação recursal foi clara ao apontar a violação
literal ao art. 1010, II, do
demonstrando que a apelação enfrentou os
CPC/2015,
fundamentos centrais da sentença e suscitou tese de conexão entre a presente ação
de cobrança e a revisional anteriormente ajuizada."
Sustenta, ainda, que "a reforma pleiteada não demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, mas tão somente análise jurídica da admissibilidade
recursal, o que afasta a incidência da
"
Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão dos seguintes
fundamentos: i) aplicação da
(ausência de indicação do permissivo
Súmula 284/STF
constitucional); ii) razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (
Documento eletrônico VDA53155728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:22
Código de Controle do Documento: 37e91783-7250-4a65-bf82-08d6ddd71aec

; iii) necessidade de reexame de fatos e provas (
; iv)
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ)
dissídio jurisprudencial não comprovado.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Registre-se, ainda, que o agravante deixou de impugnar os fundamentos
relativos à ausência de indicação do permissivo constitucional e dissídio
jurisprudencial não comprovado, o que denota falta de interesse quanto aos
referidos óbices aplicados na decisão agravada e, por consequência, acarreta a
preclusão da questão discutida no julgado (
Corte Especial, DJe
ERESP 1.424.404/SP,
.
17/11/2021)

- Da existência de fundamento não impugnado
Conforme explicitado na decisão agravada, a parte agravante não
impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/AL para afastar a pretensão.
Confira-se:

Contudo, não merece acolhimento a irresignação recursal, pois, nos
termos da súmula 235 do STJ "A conexão não determina a reunião dos processos, se
um deles já foi julgado"
Em consulta ao SAJ, observo que o processo supostamente conexo, de n.
0706092-31.2014.8.02.0001, já fora julgado, de modo que não há que se falar em
conexão entre as ações (fls. 189-190).

Desse modo, verifica-se das razões recursais que, de fato, a parte
agravante não impugnou tais fundamentos e, portanto, deve-se manter o acórdão
recorrido. Aplica-se, neste caso, as Súmulas 283/STF e 284/STF.

- Do reexame de fatos e provas
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à
conclusão de que "as ações, embora tratem do mesmo contrato, possuem pedidos
distintos, buscando a ação de cobrança a satisfação do crédito, e a ação revisional, à
discussão de suas cláusulas", exige, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois,
de expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste
Súmula 7/STJ,
“em
atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas
(AgInt no
3a Turma, DJe
.
instâncias ordinárias”
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
Documento eletrônico VDA53155728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:22
Código de Controle do Documento: 37e91783-7250-4a65-bf82-08d6ddd71aec

Frise-se que, na hipótese, não se cuida de valoração de prova, o que é
viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova buscando
sufragar reforma na convicção do julgador sobre fato controvertido, para,
, se
in casu
ter como provado o que a Corte de origem afirmou não estar.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53155728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:22
Código de Controle do Documento: 37e91783-7250-4a65-bf82-08d6ddd71aec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.967 / AL
Número Registro: 2025/0304998-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07239689620148020001 7239689620148020001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMAOS ROCHA COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADOS : SAULO VASCO DE FARIAS SILVA - AL013249
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - AL012855
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - AL019999
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMAOS ROCHA COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADOS : SAULO VASCO DE FARIAS SILVA - AL013249
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
SERVIO TULIO DE BARCELOS - AL012855
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - MG004698
Documento eletrônico VDA54617824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: 8f6426cd-39a3-4fc2-a6f0-f254318e47c3

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - AL019999
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:23
Código de Controle do Documento: 8f6426cd-39a3-4fc2-a6f0-f254318e47c3